Tribunal: TJMT
Processo: 1039872-45.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039872-45.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANDERSON RODRIGO DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR ESTADUAL (CBM/MT). DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE POSTO SUPERIOR. DESIGNAÇÃO FORMAL PARA COMANDANTE DE COMPANHIA INDEPENDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1- O recorrido, ANDERSON RODRIGO DA SILVA, à época dos fatos ocupante do posto de Capitão do Corpo de Bombeiros Militar, ajuizou ação de cobrança em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando o pagamento da diferença remuneratória entre os postos de Capitão BM e Major BM. Alega que, no período de 25 de novembro de 2020 a 29 de novembro de 2021, foi formalmente designado pelo Comandante-Geral para exercer a função de Comandante da 7a Companhia Independente de Bombeiros Militar, sediada em Alta Floresta/MT, função esta privativa de oficial de posto superior (Major BM).
2- A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças remuneratórias, com fundamento no efetivo desempenho de função de grau hierárquico superior, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública e com base na Súmula no 378 do STJ.
3- O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, sustenta a inexistência de desvio de função, argumentando que, à época dos fatos, não havia norma vigente que atribuísse a função de Comandante de Companhia exclusivamente a um Major BM. Aduz que o Decreto no 2.295/2014 revogou o regramento anterior e que a matéria só foi devidamente regulamentada com a superveniência da Lei Complementar no 775/2023 e do Decreto no 580/2023, normas estas sem efeito retroativo.
4- A tese recursal não merece prosperar. O direito do militar à percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, quando formalmente designado para tal, encontra amparo direto no art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).
5- A ausência de um decreto regulamentador específico à época não pode servir de escudo para a Administração Pública se eximir de sua obrigação, especialmente quando o próprio ente estatal, por ato de seu Comandante-Geral, designou formalmente o militar para exercer função de maior complexidade e responsabilidade. Tal conduta, sob pena de violação à boa-fé e à moralidade administrativa, gera a legítima expectativa de direito à contraprestação correspondente.
6- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais, conforme se extrai do seguinte precedente:
“O exercício, por militar estadual, de função privativa de posto hierárquico superior enseja o pagamento da remuneração correspondente ao menor posto titular da função, conforme art. 32, parágrafo único, da LC/MT no 555/2014. A validade do ato de designação firmado por autoridade com competência delegada não pode ser desconsiderada pela Administração, sobretudo quando há efetivo exercício da função sem impugnação contemporânea.” (TJ-MT - Apelação Cível: 1023304-02.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Julg. 03/10/2025, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo)
7- A sentença encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com a legislação estadual e com a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8- Recurso conhecido e não provido.
9- Condeno o Recorrente, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039872-45.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 997.666.471-00 (RECORRENTE), EVARISTO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 022.127.191-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026